Tribunal: TJSP
Processo: 2093887-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência deferida para determinar o restabelecimento dos serviços do plano de saúde. Cancelamento ocorrido por inadimplemento, porém, aparentemente resultante da resistência da operadora em fornecer os meios de pagamento. Pressupostos legais preenchidos. Relevância da fundamentação e risco de dano. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.